Tribunal: TJES
Processo: 5001215-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001215-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE
em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha
-
ES
, nos autos da
Ação nº 0007120-92.2020.8.08.0035
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de que o parquet se abstenha de promover qualquer ato para a execução do TAC Preliminar, bem como determinou que a autora apresentasse a notificação enviada pelo Ministério Público acerca do descumprimento para o alcance do valor certo da causa.

Alega a recorrente, em suma, ter cumprido com todas as etapas necessárias ao lançamento do condomínio residencial denominado “Jardins Veneza”, tendo, para tanto, recebido as Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO) e que, não obstante sua assinatura em TAC Preliminar – Termo de Ajuste de Conduta – se comprometendo a apresentar aos órgãos licenciadores o EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental), além do EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), no prazo de 60 (sessenta) dias, não está ela obrigada, por corolário da lei, vincular-se ao respectivo compromisso.

Aduz que a Resolução CONAMA nº 1 não a obriga a elaboração do EIA/RIMA. Afirma, ainda, que em substituição ao EIV foi apresentado à época da aprovação do loteamento o Plano de Impacto Ambiental, que se sobrepõe ao EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), eis que mais amplo, compreendendo não apenas os impactos para o meio físico, biótico como também o socioeconômico. Quanto ao valor da causa, afirma estar correto, eis que calculado com base em discussão de cláusulas contratuais inseridas num Termo de Ajuste de Conduta Preliminar, sem valor econômico ainda definido, em suposta condição de sua exigibilidade.

Pleiteia, assim, a concessão da antecipação de tutela de modo a determinar o imediato sobrestamento de qualquer medida relacionada ao TAC Preliminar em debate, como também manter, até final decisão, inalterado o valor atribuído à causa e, ao final, prover, na íntegra, o recurso de agravo de instrumento.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 521480).

Contrarrazões ao recurso (ID 671998).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça do Estado (ID 700984).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 08 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE
em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha
-
ES
, nos autos da
Ação nº 0007120-92.2020.8.08.0035
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de que o parquet se abstenha de promover qualquer ato para a execução do TAC Preliminar, bem como determinou que a autora apresentasse a notificação enviada pelo Ministério Público acerca do descumprimento para o alcance do valor certo da causa.

Alega a recorrente, em suma, ter cumprido com todas as etapas necessárias ao lançamento do condomínio residencial denominado “Jardins Veneza”, tendo, para tanto, recebido as Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO) e que, não obstante sua assinatura em TAC Preliminar – Termo de Ajuste de Conduta – se comprometendo a apresentar aos órgãos licenciadores o EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental), além do EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), no prazo de 60 (sessenta) dias, não está ela obrigada, por corolário da lei, vincular-se ao respectivo compromisso.

Aduz que a Resolução CONAMA nº 1 não a obriga a elaboração do EIA/RIMA. Afirma, ainda, que em substituição ao EIV foi apresentado à época da aprovação do loteamento o Plano de Impacto Ambiental, que se sobrepõe ao EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), eis que mais amplo, compreendendo não apenas os impactos para o meio físico, biótico como também o socioeconômico. Quanto ao valor da causa, afirma estar correto, eis que calculado com base em discussão de cláusulas contratuais inseridas num Termo de Ajuste de Conduta Preliminar, sem valor econômico ainda definido, em suposta condição de sua exigibilidade.

Pleiteia, assim, a concessão da antecipação de tutela de modo a determinar o imediato sobrestamento de qualquer medida relacionada ao TAC Preliminar em debate, como também manter, até final decisão, inalterado o valor atribuído à causa e, ao final, prover, na íntegra, o recurso de agravo de instrumento.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 521480).

Contrarrazões ao recurso (ID 671998).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça do Estado (ID 700984).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha
-
ES
, nos autos da
Ação nº 0007120-92.2020.8.08.0035
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de que o parquet se abstenha de promover qualquer ato para a execução do TAC Preliminar, bem como determinou que a autora apresentasse a notificação enviada pelo Ministério Público acerca do descumprimento para o alcance do valor certo da causa.

Alega a recorrente, em suma, ter cumprido com todas as etapas necessárias ao lançamento do condomínio residencial denominado “Jardins Veneza”, tendo, para tanto, recebido as Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO) e que, não obstante sua assinatura em TAC Preliminar – Termo de Ajuste de Conduta – se comprometendo a apresentar aos órgãos licenciadores o EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental), além do EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), no prazo de 60 (sessenta) dias, não está ela obrigada, por corolário da lei, vincular-se ao respectivo compromisso.

Aduz que a Resolução CONAMA nº 1 não a obriga a elaboração do EIA/RIMA. Afirma, ainda, que em substituição ao EIV foi apresentado à época da aprovação do loteamento o Plano de Impacto Ambiental, que se sobrepõe ao EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), eis que mais amplo, compreendendo não apenas os impactos para o meio físico, biótico como também o socioeconômico. Quanto ao valor da causa, afirma estar correto, eis que calculado com base em discussão de cláusulas contratuais inseridas num Termo de Ajuste de Conduta Preliminar, sem valor econômico ainda definido, em suposta condição de sua exigibilidade.

Pleiteia, assim, a concessão da antecipação de tutela de modo a determinar o imediato sobrestamento de qualquer medida relacionada ao TAC Preliminar em debate, como também manter, até final decisão, inalterado o valor atribuído à causa e, ao final, prover, na íntegra, o recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, após instaurado o contraditório no âmbito recursal, não vejo razão jurídica para modificar meu convencimento firmado por ocasião do exame e
indeferimento
do efeito suspensivo recursal, o qual, ao meu modo de ver, resta devidamente motivado, além de encontrar-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, após detida análise das particularidades do caso concreto, identifiquei que a discussão a respeito da legalidade/exigibilidade da cláusula 2.2, ‘a’ e ‘b’, firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta preliminar se trata do próprio mérito da ação originária, demandando dilação probatória, a qual é inviável neste recurso, consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...).

Como se verifica dos autos, as partes litigantes assinaram, em 2014, Termo de Ajustamento de Conduta Preliminar no sentido de que a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIV) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) seria obrigatória para o empreendimento em questão. Verificando-se o Termo de Ajustamento anexado, uma das situações que levou à sua celebração foi especificamente a exigência pelos órgãos licenciadores apenas do Plano de Controle Ambiental (PCA), entendido pelo Ministério Público como deficiente à proteção ambiental, tendo o parquet sugerido a necessidade tanto do EIV, quanto do RIMA, o que foi acatado pelo Município de Vila Velha e pelo IEMA, os quais também participaram da celebração do TAC. Dessa forma, a princípio, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte do Ministério Público ao cobrar o cumprimento da cláusula 2.2, ‘a’ e ‘b’, do referido documento, o qual, repito, foi assinado livremente pela recorrente em 2014, com o intuito de que fosse liberada a continuação das obras. Não sendo suficiente, portanto, o mero arrependimento da agravante para desconstituir o termo assinado. Aliás, cabe ressaltar que a mencionada Resolução CONAMA nº 1, a qual alega o recorrente não a obrigar a elaboração do EIA/RIMA, é datada de 1986, ou seja, é anterior a assinatura do TAC (2014), não se tratando de fato novo. Assim, a discussão a respeito da legalidade/exigibilidade da cláusula 2.2, ‘a’ e ‘b’, firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta preliminar se trata do próprio mérito da ação originária, demandando dilação probatória, a qual é inviável neste recurso. Outrossim, torna-se temerário suspender a exigibilidade dos relatórios ambientais antes de ouvir todas as partes celebrantes do TAC, quais sejam, Ministério Público, IEMA e o Município de Vila Velha, mormente considerando-se que a Constituição Federal prevê expressamente a responsabilidade do Poder Público na preservação do Meio Ambiente.

Em relação ao valor da causa, melhor sorte não assiste ao recorrente, visto que o artigo 292, §3º, do CPC permite que o juiz verifique e corrija, de ofício, o valor da causa. Ademais, na decisão agravada o magistrado apenas determinou que a recorrente apresentasse a documentação para a verificação do alcance do valor certo da causa. Não havendo determinação específica de modificação e, conseqüente, pagamento da diferença. Sendo assim, considerando-se que esse órgão ad quem se encontra limitado ao teor da decisão recorrida, não verifico qualquer ilegalidade na decisão do magistrado no sentido de que seja comprovado o valor correto da causa. Não se encontrando, portanto, demonstrado o perigo da demora a ensejar a suspensão dessa parte da decisão. Ante o exposto, e sem prejuízo de uma nova análise após a apresentação das contrarrazões, INDEFIDO o pedido de antecipação de tutela, mantendo a decisão agravada na íntegra.

(...).”

Observa-se, portanto, que o pronunciamento judicial recorrido
não
está a merecer censura alguma, haja vista que a pretensão autoral, que consiste na obtenção de salvo conduto judicial
in limine
para o descumprimento das obrigações que voluntariamente assumiu perante os órgãos de fiscalização ambiental, tal interpretação proposta, contudo,
não
é albergada pela jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REGULARMENTE CELEBRADO. ATO JURÍDICO PERFEITO.
AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ART. 167, II, 22, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS (LEI 6.015/1973). SUPERVENIÊNCIA DOS ARTS. 12, CAPUT E §§ 6°, 7° e 8°, 15, 18, § 4º, 66 E 67 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL, OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução de Obrigação de Fazer visando impedir o prosseguimento de execução ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de compelir o cumprimento do pactuado em Termo de Ajustamento de Conduta.
Busca o Parquet a regularização de Reserva Legal mediante averbação no Cartório de Registro de Imóveis.
2. As cláusulas de Termo de Ajustamento de Conduta, ou de documento assemelhado, devem ser cumpridas fielmente e de boa-fé, incumbindo ao degradador a prova da satisfação plena das obrigações assumidas. A inadimplência, total ou parcial, do TAC dá ensejo à execução do avençado e das sanções nele previstas.
O STJ consolidou o entendimento de que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada. Precedentes.
3. Uma vez celebrado, e cumpridas as formalidades legais, o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC constitui ato jurídico perfeito, imunizado contra alterações legislativas posteriores que enfraqueçam as obrigações ambientais nele estabelecidas. Deve, assim, ser cabal e fielmente implementado, vedado ao juiz recusar sua execução, pois do contrário desrespeitaria a garantia da irretroatividade da lei nova, prevista no art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942)
.
4. "A existência da área de Reserva Legal no âmbito das propriedades rurais caracteriza-se como uma limitação administrativa necessária à tutela do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e em harmonia com a função social da propriedade, o que legitima haver restrições aos direitos individuais em benefício dos interesses de toda a coletividade." (REsp 1.276.114/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/10/2016). 5. Em linhas gerais, o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) manteve a exigibilidade universal da Reserva Legal em "todo imóvel rural" (art. 12, caput). Tal dever genérico incumbe mesmo ao atual proprietário ou possuidor de imóvel "que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12", cabendo-lhe optar pela recomposição com plantio, regeneração natural ou compensação (art. 66). Logo, ninguém está isento de instituí-la, salvo casos peculiares, expressamente previstos no Código e em numerus clausus, hipótese de obras de abastecimento público de água e tratamento de esgoto; geração e distribuição de energia proveniente de empreendimento hidrelétrico; implantação ou ampliação de rodovias (art. 12, §§ 6°, 7° e 8°); pequena propriedade de até quatro módulos fiscais sem vegetação nativa na data de corte (art. 67). 6. Por outro lado, o Código não excluiu, de maneira absoluta, a obrigatoriedade da averbação da Reserva Legal no registro imobiliário, liberação que ocorre somente se ela estiver devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural - CAR (art. 18, § 4º). Se o CAR inexistir ou não operar de maneira adequada, remanesce a exigibilidade da averbação, assim como acontecerá quando o proprietário praticar qualquer outro ato cartorial (compra e venda, permuta, doação, servidão, usufruto, retificação de área, partilha, hipoteca, usucapião, servidão ambiental, etc), por força do art. 167, II, 22, da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1641168/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2020).

Ante os fundamentos expostos, estou
negando provimento
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. TAC PRELIMINAR FIRMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. INVALIDADE DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EIA/RIMA. PEDIDO DE DISPENSA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESOLUÇÃO CONAMA N.º 01/1986. FATO NOVO NÃO CARACTERIZADO. EXIGIBILIDADE DO TAC MANTIDA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Agravo de Instrumento em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha - ES, nos autos da Ação nº 0007120-92.2020.8.08.0035, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de que o parquet se abstenha de promover qualquer ato para a execução do TAC Preliminar, bem como determinou que a autora apresentasse a notificação enviada pelo Ministério Público acerca do descumprimento para o alcance do valor certo da causa.

2.
Não há que se falar,
prima facie
, em qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte do Ministério Público ao cobrar o cumprimento da cláusula 2.2, ‘a’ e ‘b’, do referido documento, o qual foi assinado livremente pela recorrente em 2014, com o intuito de que fosse liberada a continuação das obras, não sendo suficiente, portanto, o mero arrependimento da agravante para desconstituir o termo assinado. Aliás, cabe ressaltar que a mencionada Resolução CONAMA nº 1, a qual alega o recorrente não a obrigar a elaboração do EIA/RIMA, é datada de 1986, ou seja, é anterior a assinatura do TAC (2014), não se tratando de fato novo.

3.
Eventual discussão a respeito da legalidade/exigibilidade da cláusula 2.2, ‘a’ e ‘b’, firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta preliminar se trata do próprio mérito da ação originária, demandando dilação probatória, a qual é inviável neste recurso.

4.
Em relação ao valor da causa, o artigo 292, §3º, do CPC permite que o juiz verifique e corrija, de ofício, o valor da causa. Ademais, na decisão agravada o magistrado apenas determinou que a recorrente apresentasse a documentação para a verificação do alcance do valor certo da causa. Não havendo determinação específica de modificação e, consequente, pagamento da diferença.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.